Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-49.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002673-49.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, EVANILDA VIEIRA SILVA ALMEIDA

APELADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, FABRICIO FAGGIANI DIB

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. DESPESAS DE NATUREZA CONTINUADA E PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA ESCLARECER O OBJETO DA LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A contra acórdão que, ao dar parcial provimento à Apelação Cível interposta por VALDECI PEREIRA DOS SANTOS LIMA, majorou a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00 e determinou o ressarcimento integral dos danos materiais comprovados nos autos — incluindo gastos com combustível, estacionamento, medicamentos e co-participação do plano de saúde —, a serem apurados em liquidação de sentença. A embargante sustenta contradição no acórdão, ao argumento de que a petição inicial especificou todos os valores dos danos materiais de forma líquida e certa, totalizando R$ 1.055,72, de modo que a determinação de liquidação de sentença seria indevida e abriria margem para condenação além do pedido formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição ou omissão sanável em sede de embargos de declaração, em especial no que tange à determinação de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, diante do fato de que a petição inicial havia especificado valores para as parcelas do dano material, e se tal circunstância impede ou limita a liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de integração, cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Inexiste, no acórdão embargado, qualquer contradição quanto à fixação dos danos morais em R$ 30.000,00. O voto condutor analisou detidamente os elementos do caso concreto, a saber: a gravidade da conduta omissiva da embargante; a extensão do dano, atestada por laudo pericial que concluiu pela incapacidade laborativa total da apelante por tempo indeterminado, com dor crônica e necessidade de muletas; as condições pessoais da vítima, portadora de endoprótese não convencional em decorrência de câncer e polialérgica; e a expressiva capacidade econômica da embargante. Esses fundamentos conduzem coerentemente à majoração do quantum indenizatório, não havendo qualquer antinomia lógica no julgado.

5. Quanto aos danos materiais, cabe análise mais detida. O acórdão reconheceu o direito ao ressarcimento integral dos gastos com combustível, estacionamento, medicamentos e co-participação do plano de saúde, determinando sua apuração em liquidação de sentença. A embargante sustenta que o pedido era líquido, pois a petição inicial havia indicado valores específicos para cada rubrica.

6. O argumento da embargante não prospera quanto à alegação de contradição propriamente dita. Não há contradição quando o acórdão, ao reconhecer o direito à reparação integral nos termos do art. 944 do Código Civil, remete à liquidação de sentença as despesas comprovadas nos autos e decorrentes do evento danoso. Os danos materiais reconhecidos pelo acórdão possuem natureza continuada e progressiva — tratamento médico, fisioterapia, deslocamento para consultas, medicamentos —, cujos montantes se protraem no tempo e se expandem ao longo da instrução processual. A petição inicial indicou valores estimativos mensais, não um teto fixo e definitivo para despesas futuras que se estenderiam até o momento do pagamento.

7. Nesse ponto, transcreve-se literalmente a fundamentação do voto condutor, que é expressa ao reconhecer o nexo causal entre o acidente e os gastos realizados pela apelante, afastando qualquer contradição interna:

"Os gastos com combustível, estacionamento, medicamentos e co-participação do plano de saúde decorrem diretamente do evento danoso e são devidamente comprovados nos autos, amparados pelo nexo de causalidade reconhecido no laudo pericial, que expressamente estabelece a relação entre o acidente e as lesões sofridas pela Apelante."

"Evidentemente, nenhuma das despesas apresentadas teria ocorrido se não fosse o evento danoso, razão pela qual os danos materiais comprovados nos autos devem ser integralmente ressarcidos."

"Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Assim, todos os gastos médicos e terapêuticos realizados pela Apelante em seu tratamento devem ser integralmente ressarcidos pela Apelada, uma vez que decorrem diretamente do evento danoso."

8. Como se vê, o acórdão é internamente coerente: reconhece o nexo causal, determina o ressarcimento integral e remete à liquidação a apuração dos valores, precisamente porque as despesas são de natureza continuada e seu montante total somente se tornará exato na fase executiva. Não há contradição entre o reconhecimento do dever de indenizar e a remessa à liquidação.

9. Entretanto, identifico omissão parcial no acórdão. Ao determinar a apuração em liquidação de sentença, o julgado não explicitou o alcance do objeto da liquidação, deixando aberta a questão sobre: (i) se a liquidação se restringe aos valores das despesas efetivamente comprovadas nos autos e documentadas durante a instrução; e (ii) se o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) impõe alguma limitação frente ao pedido formulado na inicial, considerando que parcelas do dano material foram ali estimadas de forma mensal e contínua, sem fixação de teto definitivo.

10. Essa omissão, embora não resulte em contradição, gera obscuridade potencial quanto ao objeto e aos limites da liquidação, sendo passível de integração por via dos embargos de declaração, sem qualquer efeito infringente sobre o julgado.

11. Cumpre esclarecer, portanto, que a liquidação de sentença determinada no acórdão tem por objeto a apuração dos valores efetivamente desembolsados pela apelante a título de gastos com combustível, estacionamento, medicamentos e co-participação do plano de saúde, desde o evento danoso (03/01/2020) até a data do efetivo pagamento, desde que os referidos gastos sejam diretamente vinculados ao tratamento das lesões decorrentes do acidente, conforme o nexo de causalidade reconhecido no laudo pericial. Nesse sentido, a liquidação observará o princípio da reparação integral consagrado no art. 944 do Código Civil, não constituindo julgamento ultra petita, porquanto os pedidos da exordial abrangiam despesas mensais estimadas de natureza continuada, cujo valor final apenas poderia ser apurado com o encerramento do período de tratamento.

12. Não se acolhe o pedido da embargante de limitação dos danos materiais ao montante de R$ 1.055,72 indicado no valor da causa, pois tal cifra corresponde a estimativa inicial de despesas não inteiramente quantificadas à época do ajuizamento, e não a um pedido certo e definitivo que esgote toda a extensão do dano. A jurisprudência é firme no sentido de que, quando o dano é progressivo e as despesas se protraem no tempo, a liquidação de sentença é o mecanismo adequado para apurar o quantum, sem que isso configure julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeito infringente.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar acórdão que, ao remeter danos materiais à liquidação de sentença, não especificou o alcance do objeto da liquidação, configurando omissão sanável sem efeito infringente.

2. A liquidação de sentença determinada em acórdão para apuração de danos materiais de natureza continuada e progressiva não configura julgamento ultra petita, pois a reparação integral (art. 944 do CC) abrange todas as despesas comprovadas e causalmente vinculadas ao evento danoso, cujo montante exato apenas pode ser apurado ao término do período de tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 944 e 949; CPC, arts. 141, 492, 509 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AG, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 18.04.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002673-49.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
VALDECI PEREIRA DOS SANTOS LIMA
e como apelada
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Fevereiro de 2026.